Tribunal: TJMT
Processo: 1050678-95.2020.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1050678-95.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Esbulho / Turbação / Ameaça, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LORENA BEZERRA TELES DE FIGUEIREDO - CPF: 042.080.671-79 (EMBARGANTE), EDSON TELES DE FIGUEIREDO JUNIOR - CPF: 441.666.131-20 (ADVOGADO), HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A. - CNPJ: 49.263.189/0001-02 (EMBARGADO), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), THELMA SILANO RAMOS - CPF: 272.580.348-97 (ADVOGADO), ATTENTO ADMINISTRACAO CONDOMINIAL EIRELI - EPP - CNPJ: 13.336.494/0001-21 (EMBARGADO), EDMAR LUCAS CURVO - CPF: 017.374.101-09 (EMBARGADO), PRISCILLA CARVALHO DA CUNHA - CPF: 993.777.481-00 (ADVOGADO), EDMAR LUCAS CURVO - CPF: 017.374.101-09 (TERCEIRO INTERESSADO), ATTENTO ADMINISTRACAO CONDOMINIAL EIRELI - EPP - CNPJ: 13.336.494/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), LORENA BEZERRA TELES DE FIGUEIREDO - CPF: 042.080.671-79 (EMBARGADO), EDSON TELES DE FIGUEIREDO JUNIOR - CPF: 441.666.131-20 (ADVOGADO), HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A. - CNPJ: 49.263.189/0001-02 (EMBARGANTE), THELMA SILANO RAMOS - CPF: 272.580.348-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito civil e processual civil. Embargos de declaração em apelação cível. Contradição entre ementa e dispositivo. Contradição entre ementa e fundamentação. Juros moratórios. Tema 1002/
stj
. Correção de erro material. Efeitos modificativos. Embargos parcialmente acolhidos.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos por
Helbor
Empreendimentos S.A. contra acórdão que negou provimento aos recursos de apelação, mas apresentou ementa com referência a provimento parcial, abordando matérias não constantes do voto e contrariando o dispositivo.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se há contradição formal entre ementa e dispositivo do acórdão;

(
ii
) saber se há contradição lógica entre a fundamentação e a manutenção da condenação por danos morais;

(
iii
) saber se houve omissão quanto à aplicação do Tema 1002 do STJ sobre o termo inicial dos juros moratórios.

III. Razões de decidir

3. A ementa do acórdão embargado incorreu em erro material ao registrar provimento parcial, afrontando o dispositivo que expressamente negou provimento aos recursos e manteve integralmente a sentença.

4. Inexiste contradição entre reconhecer a licitude formal da rescisão contratual e manter a condenação por danos morais decorrente da retenção integral dos valores pagos, conduta considerada abusiva.

5. A ausência de fundamentação quanto ao termo inicial dos juros moratórios, apesar da controvérsia e da existência de tese firmada no Tema 1002/STJ, configura omissão relevante, devendo ser sanada.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para:

(i) corrigir erro material na ementa do acórdão embargado;

(
ii
) integrar a fundamentação para reconhecer que os juros moratórios sobre os valores a serem restituídos à compradora incidem a partir do trânsito em julgado, conforme o Tema 1002/STJ.

Tese de julgamento:

“1. Configura erro material a divergência entre a ementa e o dispositivo do acórdão, passível de correção por embargos de declaração.

2. É válida a condenação por danos morais fundada na forma abusiva de execução contratual, ainda que formalmente legítima.

3. Na hipótese de rescisão contratual de promessa de compra e venda de imóvel, os juros moratórios sobre os valores a serem restituídos incidem a partir do trânsito em julgado, conforme o Tema 1002/STJ.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 489, § 1o, 1.022, III, e 927, III; CC,
arts
. 187 e 884.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1002, REsp 1.740.911/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 2a Seção, j. 28.08.2019; TJMT, Apelação Cível no 1002253-64.2016.8.11.0045, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 11.11.2025, DJE 14.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes desta Câmara Cível:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Helbor
Empreendimentos S.A.
contra o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado, que negou provimento aos recursos de apelação interpostos pela embargante e por
Lorena Bezerra Teles de Figueiredo
.

A embargante
(ID 328259894) alega a existência de
contradição
no acórdão embargado, apontando especificamente
contradição entre ementa e dispositivo.
Sustenta que a ementa do acórdão indica provimento parcial do recurso, enquanto o dispositivo registra "POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS", configurando incompatibilidade formal entre o que foi ementado e o efetivamente decidido.

Indica, ainda,
contradição entre fundamentação e dispositivo quanto aos danos morais,
argumentando que a fundamentação reconheceu expressamente que a
Helbor
agiu em conformidade com normas legais e contratuais, que a inadimplência da autora restou comprovada desde 2016, que o procedimento extrajudicial foi regular e que a embargante não extrapolou prerrogativas legais. Não obstante, o dispositivo manteve a condenação por danos morais no valor de R$ 5.000,00, o que configuraria contradição lógica insuperável.

Além disso, aponta
contradição quanto aos juros moratórios,
sob o argumento de que a fundamentação da ementa cita expressamente o Tema Repetitivo 1002 do STJ (REsp 1.740.911/DF), segundo o qual, em rescisão contratual por iniciativa do comprador, os juros moratórios incidem a partir do trânsito em julgado da decisão. Contudo, o dispositivo manteve a incidência de juros desde a citação, sem explicar o afastamento do precedente vinculante.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar as contradições apontadas, com a atribuição de efeitos modificativos.

Não foram apresentadas contrarrazões aos embargos de declaração.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

I.
Da tempestividade e admissibilidade

Inicialmente, verifico que os presentes embargos de declaração foram opostos tempestivamente, dentro do prazo de cinco dias úteis previsto no art. 1.023 do Código de Processo Civil, contados da publicação do acórdão embargado, ocorrida em 04 de novembro de 2025. O protocolo foi realizado em 11 de novembro de 2025, respeitando integralmente o prazo legal.

A embargante possui legitimidade e interesse recursal, uma vez que foi parte no recurso de apelação julgado pelo acórdão embargado e se insurge contra vícios que, em tese, afetariam a integridade formal e material da decisão colegiada.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, constituem instrumento processual destinado a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

O parágrafo único do referido dispositivo estabelece que se considera omissa a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC.

A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a contradição interna, caracterizada pela existência de proposições logicamente inconciliáveis dentro da própria decisão, seja entre fundamentação e dispositivo, seja entre diferentes partes da fundamentação, ou ainda entre ementa e dispositivo.

Passo, portanto, à análise do mérito dos embargos declaratórios.

Ii
. Da contradição entre a ementa e o dispositivo do acórdão embargado

Para adequada compreensão das alegações da embargante, transcrevo integralmente a ementa do acórdão embargado:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESCISÃO CONTRATUAL DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CULPA DO COMPRADOR. DANO MORAL INEXISTENTE. RETENÇÃO PARCIAL DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE TAXA DE FRUIÇÃO. IPTU. JUROS DE MORA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por comprador de imóvel contra sentença que, ao reconhecer a rescisão contratual por sua inadimplência, determinou a devolução parcial dos valores pagos, indeferiu o pedido de indenização por danos morais, autorizou retenção de IPTU e determinou incidência de juros a partir da citação.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a rescisão contratual por inadimplemento do comprador gera direito à indenização por danos morais; (
ii
) saber qual o percentual razoável de retenção sobre os valores pagos; (
iii
) saber se é devida a cobrança de taxa de fruição; (
iv
) saber se é legítima a retenção de valores a título de IPTU após a rescisão; (v) saber qual o termo inicial para contagem dos juros moratórios incidentes sobre a restituição de valores.

III. Razões de decidir

3
. A rescisão contratual decorreu de inadimplemento do comprador, o qual não comprovou fato lesivo à honra ou imagem, razão pela qual não se configura o dever de indenizar por danos morais.

4. A jurisprudência sedimentada do STJ admite retenção entre 10% e 25% dos valores pagos, a depender das peculiaridades do caso concreto e dos prejuízos suportados pelo vendedor, o que se revela razoável na hipótese.

5. Tratando-se de terreno não edificado e não demonstrado uso ou proveito econômico do bem, é indevida a cobrança de taxa de fruição.

6. Com a resolução contratual, o imóvel retorna ao patrimônio da vendedora, sendo descabida a exigência de reembolso de IPTU, tributo de natureza
propter
rem, vinculado à titularidade do bem.

7. Conforme tese firmada no Tema Repetitivo 1002 do STJ (REsp 1.740.911/DF), na hipótese de rescisão contratual por iniciativa do comprador, os juros moratórios incidem a partir do trânsito em julgado da decisão, e não da citação.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para: (i) afastar a cobrança da taxa de fruição; (
ii
) excluir a retenção de valores a título de IPTU; (
iii
) fixar o termo inicial dos juros moratórios na data do trânsito em julgado da decisão.

Tese de julgamento: "1. Não configura dano moral a rescisão contratual motivada pela inadimplência do comprador, quando ausente violação à sua honra ou imagem. 2. É admissível a retenção parcial de valores pagos em contrato de compra e venda de imóvel rescindido por culpa do comprador, limitada a percentual razoável. 3. É indevida a cobrança de taxa de fruição quando não há edificação no imóvel nem demonstração de uso ou proveito econômico. 4. A restituição de valores pagos não comporta abatimento de IPTU, após a resolução contratual, por se tratar de tributo de natureza
propter
rem. 5. Os juros moratórios incidentes sobre os valores a serem restituídos em razão de rescisão contratual por culpa do comprador incidem a partir do trânsito em julgado da decisão judicial."

E, o dispositivo do acórdão embargado, por sua vez, consignou expressamente: "Diante do exposto,
nego provimento aos recursos
de apelação interpostos por
Helbor
Empreendimentos S.A. e Lorena Bezerra Teles de Figueiredo, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos e pelos complementares ora lançados."

E o acórdão foi assim registrado: "POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS."

Conforme narrado, a embargante tem razão ao apontar a existência de
erro material
na ementa do acórdão embargado. Com efeito, há manifesta incompatibilidade formal entre o que foi consignado na ementa e o que efetivamente constou do dispositivo da decisão colegiada.

A ementa anuncia expressamente: "
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
", e no item IV da ementa ("Dispositivo e tese") consigna: "
8. Recurso parcialmente provido para: (i) afastar a cobrança da taxa de fruição; (
ii
) excluir a retenção de valores a título de IPTU; (
iii
) fixar o termo inicial dos juros moratórios na data do trânsito em julgado da decisão.
"

Todavia, o dispositivo do voto e o registro do julgamento consignam de forma inequívoca: "
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS
", mantendo integralmente a sentença recorrida.

Além da contradição apontada pela embargante, verifico de ofício a existência de
outras contradições substanciais
entre a ementa e o corpo do acórdão, que devem ser igualmente sanadas para assegurar a integridade e coerência do julgado:

a) Quanto aos danos morais:
A ementa afirma que o "DANO MORAL INEXISTENTE", enquanto o voto condutor expressamente manteve a condenação por danos morais no valor de R$ 5.000,00, consignando que "A conduta da incorporadora — ainda que legítima no plano contratual — ocasionou consequências que ultrapassam o mero aborrecimento, justificando a manutenção da indenização fixada na origem". Trata-se de
contradição frontal
: a ementa nega os danos morais; o voto os mantém.

b) Quanto à taxa de fruição e IPTU:
A ementa menciona decisões sobre "IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE TAXA DE FRUIÇÃO" e exclusão de "IPTU", matérias que
sequer foram analisadas
no corpo do voto condutor. O voto não contém qualquer fundamentação sobre taxa de fruição ou sobre a exclusão de IPTU, limitando-se a manter a sentença que autorizava a retenção de "eventuais débitos de IPTU e condomínio". A ementa, portanto, decide matérias não apreciadas na fundamentação.

c) Quanto ao perfil da ação e das partes:
A ementa descreve "Apelação interposta por comprador de imóvel contra sentença que [...] indeferiu o pedido de indenização por danos morais", sugerindo que o comprador recorreu de sentença que lhe foi desfavorável quanto aos danos morais. Todavia, a sentença de primeiro grau
deferiu
os danos morais em favor da compradora (Lorena), e o voto manteve essa condenação. A dinâmica processual está invertida na ementa.

Trata-se de evidente
erro material
, caracterizado pela divergência entre a vontade manifestada no julgamento (negativa de provimento aos recursos) e o que foi consignado na ementa (provimento parcial com decisões diversas do voto).

O erro material, nos termos do art. 1.022, inciso III, do CPC, constitui vício sanável por embargos de declaração, independentemente de ter havido equívoco na vontade do julgador ou mero lapso de redação.

No caso concreto, a análise detida do voto condutor do acórdão embargado revela que a Turma Julgadora efetivamente
negou provimento a ambos os recursos de apelação
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, inclusive a condenação por danos morais. Não houve, portanto, provimento parcial de qualquer dos recursos, nem reforma da sentença.

A ementa, ao anunciar provimento parcial, reforma da sentença, afastamento dos danos morais e decisões sobre taxa de fruição e IPTU, não reflete o conteúdo efetivo do julgamento, configurando erro material que deve ser corrigido para assegurar a correspondência entre o decidido e o registrado nos autos.

Assim,
acolho os embargos de declaração neste ponto
, para corrigir o erro material constante da ementa, que deve refletir fielmente o conteúdo do julgamento:
negativa de provimento aos recursos de apelação, com manutenção integral da sentença recorrida, inclusive da condenação por danos morais
.

Iii
. Da alegada contradição quanto aos danos morais

A embargante sustenta haver contradição lógica entre a fundamentação do acórdão — que reconheceu a regularidade de sua conduta, a inadimplência da autora e a licitude do procedimento extrajudicial — e o dispositivo que manteve a condenação por danos morais.

Não lhe assiste razão.

A fundamentação do acórdão embargado distingue com clareza dois planos de análise juridicamente autônomos: o plano da
validade formal do procedimento de rescisão contratual
e o plano da
responsabilidade civil por danos morais decorrentes da forma de execução dessa rescisão
.

Com efeito, o acórdão reconheceu expressamente que a resolução contratual foi válida e que o procedimento extrajudicial adotado pela HELBOR observou as formalidades legais. Todavia, ao analisar os danos morais, o voto consignou que "a conduta da incorporadora — ainda que legítima no plano contratual — ocasionou consequências que ultrapassam o mero aborrecimento".

A sentença de primeiro grau — mantida pelo acórdão embargado — reconheceu que a HELBOR, embora tenha agido formalmente dentro de suas prerrogativas contratuais ao promover a rescisão e o leilão extrajudicial,
reteve integralmente os valores pagos pela adquirente
(mais de R$ 127.000,00), conduta considerada abusiva e desproporcional que transcendeu o mero dissabor contratual.

A retenção integral de mais de R$ 127.000,00 pagos pela adquirente, sem qualquer devolução, configura
enriquecimento sem causa
e
exercício abusivo de direito contratual
, nos termos dos
arts
. 884 e 187 do Código Civil. Foi justamente essa conduta — a retenção integral e desproporcional dos valores pagos — que fundamentou a condenação por danos morais, e não a mera rescisão contratual em si.

Portanto, não há contradição lógica entre reconhecer a validade formal da rescisão contratual e, simultaneamente, condenar a vendedora por danos morais decorrentes da forma abusiva de execução dessa rescisão. São planos de análise distintos e perfeitamente conciliáveis.

A embargante, ao alegar contradição neste ponto, busca, na verdade, rediscutir o mérito da condenação por danos morais, pretendendo que o acórdão acolha sua tese de que a conduta foi integralmente lícita e não gerou qualquer dano indenizável. Trata-se, portanto, de inconformismo com o resultado do julgamento, e não de vício sanável por embargos de declaração.

Assim,
rejeito os embargos de declaração neste ponto
, por ausência de contradição lógica entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão quanto aos danos morais.

Iv
. Da alegada contradição quanto aos juros moratórios

A embargante sustenta que o acórdão embargado teria incorrido em contradição ao citar expressamente o Tema Repetitivo 1002 do STJ (REsp 1.740.911/DF) na ementa, segundo o qual os juros moratórios incidem a partir do trânsito em julgado em casos de rescisão contratual, mas,
nos fundamentos do voto
, manter a incidência de juros desde a citação.

Conforme já exposto no tópico II, a ementa do acórdão embargado
não corresponde
ao efetivo conteúdo do voto condutor, tratando-se de erro material a ser corrigido. A menção ao Tema 1002 do STJ na ementa constitui parte desse erro, uma vez que o voto condutor adotou fundamentação diversa, consignando que "nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, em contratos de promessa de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas incide a partir de cada desembolso e os juros de mora fluem a partir da citação, em razão da natureza contratual da relação obr
igacional".

Todavia, a questão merece ser apreciada em maior profundidade, pois envolve a correta aplicação de precedente vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

O
Tema 1002 do STJ
foi firmado no julgamento do REsp 1.740.911/DF, sob a relatoria do Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, e estabeleceu a seguinte tese:

"Nas ações em que se discute o desfazimento de compromisso de compra e venda de imóvel, os juros de mora sobre o valor a ser restituído ao promitente comprador devem incidir a partir do trânsito em julgado da decisão que determinar a devolução, por se tratar de ilícito contratual."

A
ratio

decidendi
do precedente vinculante é a seguinte: em casos de rescisão contratual de promessa de compra e venda de imóvel, a obrigação de restituir valores ao comprador surge apenas com o trânsito em julgado da decisão judicial que reconhece o direito à devolução e fixa o percentual a ser restituído. Antes do trânsito em julgado, não há mora do vendedor, pois a própria existência e extensão da obrigação de restituir são objeto de controvérsia judicial.

No caso concreto, estamos diante de típica hipótese de
rescisão contratual de promessa de compra e venda de imóvel por iniciativa da vendedora/incorporadora (HELBOR), em razão da inadimplência da compradora (Lorena)
. A sentença, mantida pelo acórdão embargado, reconheceu a rescisão contratual por inadimplência da adquirente e determinou a devolução parcial dos valores pagos, com retenção de até 25% pela vendedora.

A jurisprudência mais recente
deste Tribunal de Justiça
tem aplicado o entendimento do Tema 1002 também às hipóteses de rescisão por iniciativa do vendedor em razão de inadimplência do comprador, reconhecendo que, inexiste mora anterior ao trânsito em julgado:

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS. INADIMPLEMENTO DO PROMISSÁRIO COMPRADOR. CLÁUSULA PENAL LIMITADA A 10%. TAXA DE FRUIÇÃO. LOTE NÃO EDIFICADO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por promitentes vendedoras contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de rescisão de contrato de compromisso de compra e venda, reintegração de posse e devolução de valores pagos, em razão do inadimplemento do promitente comprador, que se manteve revel nos autos.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a cláusula penal prevista em contrato pode ser cumulada com retenção adicional a título de perdas e danos; (
ii
) saber se o percentual de 10% fixado na sentença é razoável diante das circunstâncias do caso concreto; (
iii
) saber se é cabível a cobrança de taxa de fruição em lote não edificado; (
iv
) saber se há benfeitorias indenizáveis;
(v) saber qual o termo inicial para contagem dos juros de mora na hipótese de inadimplemento do comprador
.

III. Razões de decidir

3. A cláusula penal contratualmente prevista (10% sobre o valor do imóvel) possui natureza compensatória, sendo incabível sua cumulação com retenções adicionais a título de perdas e danos, sob pena de bis in idem.

4. O percentual de 10% previsto em contrato revela-se compatível com os parâmetros jurisprudenciais do STJ, especialmente em razão da inexistência de comprovação de danos adicionais.

5.A cobrança de taxa de fruição foi corretamente afastada, diante da natureza do imóvel (lote não edificado), inexistindo uso efetivo que justifique indenização.

7. A sentença mencionou eventual abatimento por benfeitorias, mas restou reconhecida a inexistência de benfeitorias no imóvel, não havendo qualquer valor a ser abatido nesse aspecto.

8.
Quanto ao termo inicial dos juros de mora, deve-se adotar o entendimento firmado no Tema 1002/STJ, segundo o qual, na hipótese de resolução do contrato por inadimplemento do comprador, a mora se configura apenas a partir do trânsito em julgado da decisão.

IV. Dispositivo e tese 9. Recurso parcialmente provido para fixar o termo inicial dos juros de mora a partir do trânsito em julgado da decisão. Tese de julgamento
:“
1. A cláusula penal compensatória não pode ser cumulada com retenção adicional de valores a título de perdas e danos na hipótese de rescisão contratual por inadimplemento do comprador.2. É incabível a cobrança de taxa de fruição sobre imóvel não edificado.3. O termo inicial dos juros de mora, na hipótese de inadimplemento do comprador, deve ser fixado a partir do trânsito em julgado da decisão que declara a resolução do contrato.” Dispositivos relevantes citados: CC/2002,
arts
. 409, 410, 411, 416, 475; CPC/2015, art. 344. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1002, REsp 1.740.911/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 2a Seção, j. 28.08.2019; Súmula 543/STJ; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.051.509/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3a T., j. 20.03.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.942.925/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3a T., j. 26.06.2023.

(N.U 1002253-64.2016.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2025,
Publicado
no DJE 14/11/2025
)

No caso dos autos, a HELBOR sustentava que nenhum valor era devido à adquirente, em razão da adjudicação do imóvel e da quitação recíproca que teria operado. A própria
existência da obrigação de restituir
e o
percentual a ser devolvido
eram objeto de controvérsia entre as partes, tendo sido definidos apenas pela sentença de primeiro grau, mantida pelo acórdão embargado.

Nesse contexto, a citação da vendedora HELBOR não a constituiu em mora quanto à obrigação de restituir valores, pois, naquele momento, a própria existência dessa obrigação era controvertida. A mora da vendedora surge apenas com o trânsito em julgado da decisão que reconhece o direito da adquirente à devolução parcial dos valores pagos e fixa o percentual a ser restituído.

O art. 927, inciso III, do CPC estabelece que os juízes e tribunais observarão "os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos". O § 1o do mesmo artigo determina que "os juízes e os tribunais observarão o disposto no art. 10 e no art. 489, § 1o, quando decidirem com fundamento neste artigo", ou seja, devem fundamentar adequadamente eventual distinção (
distinguishing
) ou superação (
overruling
) do precedente.

No caso concreto, o voto condutor do acórdão embargado não apresentou qualquer fundamentação para afastar a aplicação do entendimento consolidado do STJ sobre o termo inicial dos juros moratórios em rescisões contratuais de promessa de compra e venda de imóvel.

Assim,
acolho os embargos de declaração neste ponto
, para integrar a fundamentação do acórdão embargado e consignar expressamente que, no caso concreto, aplicável o entendimento consolidado do STJ no
Tema 1002
e nos precedentes subsequentes (
AgInt
no REsp n. 1.858.935/SP), de modo que os
juros moratórios
sobre os valores a serem restituídos à adquirente incidem
a partir do trânsito em julgado da decisão
, e não da citação, pois inexiste mora anterior quando a própria existência e extensão da obrigação de restituir
são objeto de controvérsia judicial.

V. Dispositivo

Diante do exposto,
conheço
dos Embargos de Declaração opostos por
H
elbor
Empreendimentos S.A.
e os
acolho parcialmente
, com efeitos modificativos, para:

a) Corrigir o
s

citados
erro
s
materia
is
constante da ementa do acórdão embargado (ID 325878379)
,
que passa a ter a seguinte redação:

Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação de rescisão contratual c/c indenização por danos morais e materiais. Compra e venda de imóvel. Inadimplência do comprador. Resolução contratual válida. Restituição parcial dos valores pagos. Retenção de 25%. Dano moral configurado. Retenção integral abusiva. Juros de mora a partir do trânsito em julgado. Tema 1002 do
stj
. Recursos desprovidos.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas por compradora de imóvel e por vendedora contra sentença que, ao reconhecer a rescisão contratual por inadimplência da compradora, determinou a devolução parcial dos valores pagos com retenção de até 25%, condenou a vendedora ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 e fixou juros moratórios desde a citação.

Ii
. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) validade da resolução contratual por inadimplência da compradora; (
ii
) percentual de retenção sobre os valores pagos; (
iii
) configuração de danos morais pela retenção integral de valores; (
iv
) termo inicial dos juros moratórios.

Iii
. Razões de decidir

3. A resolução contratual por inadimplência da compradora foi válida, tendo sido observado o procedimento legal e contratual para notificação, leilão extrajudicial e adjudicação.

4. A retenção integral dos valores pagos (mais de R$ 127.000,00) é abusiva, nos termos da Súmula 543 do STJ, admitindo-se retenção de até 25% para cobertura de despesas administrativas e perdas.

5. Embora o inadimplemento contratual, por si só, não gere dano moral, a retenção integral de valores expressivos pagos pela adquirente, sem qualquer devolução, configura conduta abusiva e desproporcional que ultrapassa o mero aborrecimento, justificando a indenização por danos morais.

6. Conforme entendimento consolidado do STJ no Tema 1002 (REsp 1.740.911/DF) e precedentes subsequentes (
AgInt
no REsp 1.858.935/SP), nas rescisões contratuais de promessa de compra e venda de imóvel, os juros moratórios sobre os valores a serem restituídos incidem a partir do trânsito em julgado, pois inexiste mora anterior quando a própria existência e extensão da obrigação de restituir são objeto de controvérsia judicial.

Iv
. Dispositivo e tese

7. Recursos de apelação desprovidos. Sentença mantida integralmente quanto à devolução parcial de valores, retenção de 25% e condenação por danos morais, com a ressalva de que os juros moratórios incidem a partir do trânsito em julgado, nos termos do Tema 1002 do STJ.

b)
Integrar a fundamentação do acórdão embargado para consignar expressamente que, no caso concreto, aplicável o entendimento do Tema 1002 do STJ (REsp 1.740.911/DF) e precedentes subsequentes (
AgInt
no REsp 1.858.935/SP), de modo que os juros moratórios sobre os valores a serem restituídos à adquirente Lorena Bezerra Teles de Figueiredo incidem a partir do trânsito em julgado da decisão, e não da citação, pelas razões expostas na fundamentação deste voto.

c)
Manter integralmente os demais fundamentos do acórdão embargado, especialmente quanto à condenação por danos morais no valor de R$ 5.000,00, que se encontra devidamente fundamentada e não padece de qualquer contradição lógica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026